Tribunal: STJ
Processo: 0467607-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055820 - MG(2025/0467607-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LOURENCO DONIZETE VIEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA
.
CORPUS
REVISÃO CRIMINAL.
PROBATÓRIA E EXCESSO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA
NOVA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
no qual se pleiteava a anulação de condenação criminal por ausência de lastro probatório
mínimo, alegação de afronta ao princípio do
e erro de direito na dosimetria da
in dubio pro reo
pena.
2. O agravante sustentou que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem
corroboração objetiva, e em relatos indiretos de terceiros que não presenciaram os fatos. Alegou
inobservância da
quanto à escuta especializada da vítima e apontou
Lei no 13.431/2017
ilegalidades na dosimetria da pena, especialmente no reconhecimento da continuidade delitiva e
na aplicação da agravante prevista no
II, "e", do Código Penal.
art. 61,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada como um
segundo recurso de apelação para reexame de provas e se há flagrante ilegalidade na dosimetria
da pena aplicada ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas em sede de apelação,
sendo cabível apenas para sanar erro técnico ou injustiça na condenação, o que não se verifica no
caso concreto.
5. O Tribunal de origem consignou que a palavra da vítima, corroborada por outras provas,
possui especial relevância em crimes de natureza sexual, especialmente quando se trata de
estupro de vulnerável. Ressaltou, ainda, que a ausência de escuta especializada formalizada não
Documento eletrônico VDA54724461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c7dbb11c-807a-4859-b783-216cf132b82d

compromete a validade da condenação, pois a vítima foi acompanhada por psicólogo que
confirmou os relatos dos abusos durante a instrução processual.
6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, não havendo erro técnico ou injustiça na
sua aplicação. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, considerando as condições
semelhantes de lugar e modo de execução dos crimes.
7. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, sendo
cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas em sede de apelação,
2.
sendo cabível apenas para sanar erro técnico ou injustiça na condenação.
A palavra da vítima,
corroborada por outras provas, possui especial relevância em crimes de natureza sexual,
3.
especialmente quando se trata de estupro de vulnerável.
A ausência de escuta especializada
formalizada não compromete a validade da condenação, desde que existam outros elementos
4.
probatórios que a corroborem.
A dosimetria da pena somente pode ser revista em sede de
5.
revisão criminal quando houver erro técnico ou evidente injustiça na sua aplicação.
A
aplicação da agravante prevista no
II, "e", do Código Penal não configura bis in idem
art. 61,
quando não se trata de elemento inerente ao tipo penal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
I; CP,
II, "e";
art. 621,
art. 61,
Lei no 13.431/2017.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 734.052/MS,
julgado em 16.12.2015; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
524.130/MS,
Quinta Turma, julgado em 19.05.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 1.470.935/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 27.08.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c7dbb11c-807a-4859-b783-216cf132b82d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055820 - MG (2025/0467607-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LOURENCO DONIZETE VIEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA
.
CORPUS
REVISÃO CRIMINAL.
PROBATÓRIA E EXCESSO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA
NOVA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
no qual se pleiteava a anulação de condenação criminal por ausência de lastro probatório mínimo,
alegação de afronta ao princípio do
e erro de direito na dosimetria da pena.
in dubio pro reo
2. O agravante sustentou que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem
corroboração objetiva, e em relatos indiretos de terceiros que não presenciaram os fatos. Alegou
inobservância da
quanto à escuta especializada da vítima e apontou
Lei no 13.431/2017
ilegalidades na dosimetria da pena, especialmente no reconhecimento da continuidade delitiva e na
aplicação da agravante prevista no
II, "e", do Código Penal.
art. 61,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53816579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: 3029eaed-fd2d-4788-bb8d-48b07c47098d

3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada como um
segundo recurso de apelação para reexame de provas e se há flagrante ilegalidade na dosimetria da
pena aplicada ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas em sede de apelação, sendo
cabível apenas para sanar erro técnico ou injustiça na condenação, o que não se verifica no caso
concreto.
5. O Tribunal de origem consignou que a palavra da vítima, corroborada por outras provas, possui
especial relevância em crimes de natureza sexual, especialmente quando se trata de estupro de
vulnerável. Ressaltou, ainda, que a ausência de escuta especializada formalizada não compromete a
validade da condenação, pois a vítima foi acompanhada por psicólogo que confirmou os relatos
dos abusos durante a instrução processual.
6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, não havendo erro técnico ou injustiça na
sua aplicação. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, considerando as condições
semelhantes de lugar e modo de execução dos crimes.
7. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, sendo cabível
apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas em sede de apelação, sendo
2.
cabível apenas para sanar erro técnico ou injustiça na condenação.
A palavra da vítima,
corroborada por outras provas, possui especial relevância em crimes de natureza sexual,
3.
especialmente quando se trata de estupro de vulnerável.
A ausência de escuta especializada
formalizada não compromete a validade da condenação, desde que existam outros elementos
4.
probatórios que a corroborem.
A dosimetria da pena somente pode ser revista em sede de
5.
revisão criminal quando houver erro técnico ou evidente injustiça na sua aplicação.
A aplicação
da agravante prevista no
II, "e", do Código Penal não configura bis in idem quando não se
art. 61,
trata de elemento inerente ao tipo penal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
I; CP,
II, "e";
art. 621,
art. 61,
Lei no 13.431/2017.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53816579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: 3029eaed-fd2d-4788-bb8d-48b07c47098d

STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp 734.052/MS,
em 16.12.2015; STJ, AgRg no HC 524.130/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 19.05.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
AREsp 1.470.935/SP,
Quinta Turma, julgado em 27.08.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
LOURENÇO DONIZETE VIEIRA
contra decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls. 396-402).
habeas corpus
O agravante reitera as alegações iniciais formuladas no sentido da ausência de lastro
mínimo para a condenação, em afronta ao princípio do
, e erro de direito na
in dubio pro reo
dosimetria pela incidência de bis in idem.
Assevera que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem
corroboração objetiva, apoiada apenas em relatos indiretos de terceiros que não presenciaram os
fatos. Aponta inobservância da
quanto à ouvida judicial da vítima, por
Lei no 13.431/2017
ausência de escuta especializada formalizada.
Subsidiariamente, aponta ilegalidade na dosimetria. Quanto à continuidade delitiva,
aduz que a sentença reconheceu dois eventos e aplicou o aumento mínimo de 1/6, chegando ao
total de 10 anos, 10 meses e 20 dias, mas sem detalhar de modo suficiente o número de
ocorrências. Alega, ainda, que a agravante do II, “e” (crime contra descendente), aplicada art. 61,
para exasperar a pena-base em 1 ano e 4 meses, seria indevida por constituir circunstância inerente
à dinâmica típica do estupro de vulnerável praticado pelo pai.
Pleiteia a reconsideração da decisão impugnada, a fim de que seja analisado o mérito
do writ, com a concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
Não obstante as razões de recurso, a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Como já salientado na decisão agravada, o Tribunal de origem assim considerou:

"Alega a defesa a nulidade parcial da instrução, pois ao foi produzido um estudo social
e psicológico da vítima, prova imprescindível ao feito.
Entretanto, razão não lhe assiste.
Em verdade, verifica-se que este foi o primeiro momento em que a defesa apresentou
tal pedido, não o fazendo em 1a instância, nem durante o recurso de apelação.
Ademais, desde que os fatos ocorreram, a vítima passou a fazer acompanhamento com
Documento eletrônico VDA53816579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: 3029eaed-fd2d-4788-bb8d-48b07c47098d

psicólogo, o qual foi ouvido durante a audiência de instrução e confirmou que a vítima
lhe relatou os abusos. Todo o acervo probatório corroborou para a condenação do
peticionário, sendo certo que a ausência da pretendida prova, repita- se, solicitada
somente neste momento processual, não enfraquece a decisão condenatória. Assim,
rejeito a preliminar de nulidade e passo ao exame do mérito.
MÉRITO
Após detida análise dos documentos anexados ao feito, observo que a real intenção da
defesa é o reexame dos elementos de convicção que embasaram a sentença
condenatória e o acórdão confirmatório, oportunidade em que foram apreciadas pelo
Poder Judiciário expressamente todas as teses levantadas pelas partes, bem como
realizada com acuidade a dosimetria das penas impostas.
Com efeito, o
do Código de Processo Penal, prevê o cabimento da
art. 621, inciso I,
ação de revisão criminal "quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos
autos".
Todavia, para que o pedido revisional baseado nesta hipótese seja acolhido é preciso
que a contrariedade à evidência dos autos seja cristalina; é necessário que esteja
comprovada a não ocorrência do crime, o que não vejo no presente caso.
Não é possível deferir o pedido revisional em razão de diferentes entendimentos ou
interpretações das provas.
A revisão criminal não se presta a reapreciar as provas dos autos, mas sim, para sanar
erro técnico ou injustiça na condenação, o que não é o caso dos autos.
Sobre isso:

"É inadmissível, em sede de ação revisional, o reexame de matéria exaustivamente
debatida, tanto em primeiro quanto em segundo grau de Jurisdição, como se fora uma
nova apelação." (RJDTACRIM 24/495).

"Na revisão inverte-se o ônus da prova, tocando ao peticionário o encargo de comprovar
suas alegações, de maneira cabal, sabido que o destino constitucional da presente ação é
redimir eventual erro judiciário, ou reparar injustiça, e jamais ser utilizado como segunda
apelação ou nova revisão, mas sem ajustar-se à moldura do permissivo legal."
(RJDTACRIM 6/252, 13/211).

Portanto, o acervo probatório no qual se amparou a justa condenação do peticionário
inviabiliza sua alteração, sendo certo que o pedido revisional, por si só, desamparado de
qualquer prova nova capaz de demonstrar suas alegações, é insuficiente para
demonstrar a afirmada ocorrência de erro no julgamento, de modo a autorizar a sua
rescisão.
A alegação apresentada é uma repetição do pedido absolutório feito quando do recurso
de apelação criminal, ocasião em que ficou demonstrado que o réu cometeu os abusos
contra a vítima, sua filha menor de 14 anos.
A defesa não trouxe nenhum elemento que pudesse ser considerado como prova nova,
tampouco demonstrou que a sentença e o acórdão foram contrários às provas dos autos.
A validade da palavra da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas, já foi
devidamente analisada e afirmada, estando isolada a negativa do peticionário. A
Documento eletrônico VDA53816579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: 3029eaed-fd2d-4788-bb8d-48b07c47098d

condenação se baseou em elementos concretos e suficientes para demonstrar a prática
dos crimes, não havendo que se falar em decisão contrária à evidência dos autos.
Também não há como reduzir as penas impostas ao peticionária. A revisão criminal não
se presta à reanálise do quantum da pena por simples discordância, somente sendo
possível fazê-lo quando houver erro técnico ou injustiça na sua aplicação, o que não é o
caso dos autos.
Nesse sentido:

"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - REDUÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA -
IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. Certo é que o ajuizamento de revisão
criminal para fins de alteração da pena fixada é restrito a situações
excepcionais, somente sendo admitido na hipótese de erro técnico ou evidente
injustiça na aplicação da pena." (TJMG - RC n.o 1.0000.10.037073-3/000 - 3o Grupo
de Câmaras Criminais - Rel. Des. Júlio César Lorens - publ.
.
12/08/2011)

"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA -
IMPOSSIBILIDADE. -
1. Não se constituindo a ação revisional numa espécie de segunda apelação, mas uma
estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico
ou injustiça da condenação, não se presta para o reexame das provas exaustivamente
examinadas na sentença, as quais não foram desconstituídas por qualquer elemento novo
de convicção, é de rigor o indeferimento do pedido revisional. - 2. Pedido revisional
indeferido." (TJMG - RC n.o 1.0000.03.401974-5/000 - 1o Grupo de Câmaras Criminais
- Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos - publ.
.
21/05/2010)

[...]
Por fim, também não encontra amparo o pedido de afastamento da continuidade
delitiva. Todos os elementos probatórios indicam que o réu praticou o crime contra a
vítima por duas vezes, em datas distintas.
Na sentença, o magistrado, inclusive, ao ponderar qual o concurso de crimes seria
aplicado, explicou o motivo de ser a continuidade delitiva "por mostrar-se mais
benéfico ao réu na hipótese e pelo fato de os crimes terem sido praticados em condições
semelhantes de lugar e modo de execução.". (p. 171).
Diante do exposto, rejeito a preliminar e indefiro o pedido revisional."
(e-STJ, fls. 13-16)

A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a revisão criminal não deve
ser adotada como um segundo recurso de apelação, porquanto não se presta a propiciar a
reapreciação das provas constantes dos autos.
O acolhimento da pretensão revisional, na seara criminal, deve ser excepcional,
cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente,
induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos. Deve
ser destacado que em crimes como o dos autos, a palavra da vítima possui excepcional relevo para
Documento eletrônico VDA53816579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: 3029eaed-fd2d-4788-bb8d-48b07c47098d

a condenação e, ainda, que as questões apresentadas em sede de revisão criminal já foram
analisadas em sede de apelação.
Ressalte-se, ainda, que "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão
criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver
contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
. Nesse sentido:
16/12/2015)

"AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
NA ORIGEM: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621
DO CPP. PLEITO DE REANÁLISE DO MÉRITO. TEMAS JÁ DEBATIDOS E
REFUTADOS
NO
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO
CRIMINAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do
Código de Processo Civil e do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um
estudo prévio da viabilidade do recurso especial, além de analisar se a tese encontra
plausibilidade jurídica, uma vez que a parte possui mecanismos processuais de
submeter a controvérsia ao colegiado por meio do competente agravo regimental.
Ademais, o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente supera
eventual mácula da decisão monocrática do relator.
2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte
Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não
admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou
ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato
apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão,
de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
07/06/2018,
15/06/2018)
3. Este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não
cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao
mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do
I, do
art. 621,
CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em
DJe de 25/02/2016).
16/02/2016,
4. Ressalte-se, ainda, que, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão
criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada
quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg
no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
AREsp n. 734.052/MS,
de
.
16/12/2015)
5. O Tribunal a quo deixou de conhecer a revisão criminal, ajuizada com fundamento no
I, do CPP (condenação contrária à evidência dos autos), por entender que a
art. 621,
pretensão defensiva se resumia à reapreciação do quadro fático probatório dos autos, já
Documento eletrônico VDA53816579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: 3029eaed-fd2d-4788-bb8d-48b07c47098d

examinado em sede de apelação criminal, e que não se demonstrou que a condenação
foi contrária ao texto expresso da lei penal ou às evidências dos autos, em consonância
com a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC 524.130/MS,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSENTES AS HIPÓTESES DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA.
ART. 621
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte Estadual, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, entendeu
ser incabível o pedido revisional, por não se adequar às hipóteses trazidas pelo art. 621
do Código de Processo Penal. Assim, verifica-se que tal entendimento coaduna-se com
a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que é descabida a utilização de
revisão criminal como segundo recurso de apelação.
2. Ressalte-se, ainda, que "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão
criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada
quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg
no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
AREsp n. 734.052/MS,
de
.
16/12/2015)
3. Conforme se observa, na presente hipótese, o acórdão impugnado entendeu que a
pena-base foi devidamente fixada, de modo que rever os fundamentos do acórdão, nos
termos como postulado pelo recorrente, demandaria reexame do acervo fático-
probatório, o que encontra óbice na

Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1.470.935/SP,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe 02
27/08/2019,
/09/2019)

No caso, observa-se que o Tribunal entendeu que o conjunto probatório dos autos
encontra-se harmônico no sentido da caracterização da culpa do paciente e também da adequação
da dosimetria, não se vislumbrando flagrante ilegalidade a ser sanada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: 3029eaed-fd2d-4788-bb8d-48b07c47098d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.055.820 / MG
Número Registro: 2025/0467607-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019646420228130084
00019646420228130110
10000244542924001
10000252337647000
19646420228130084 19646420228130110
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TATIANA DA SILVEIRA REIS
ADVOGADOS : TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: LOURENCO DONIZETE VIEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LOURENCO DONIZETE VIEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
Documento eletrônico VDA54688339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:49
Código de Controle do Documento: 70190411-002e-4d88-9d9f-c50a2812254d

ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:49
Código de Controle do Documento: 70190411-002e-4d88-9d9f-c50a2812254d